Tribunal: TJSP
Processo: 1124235-86.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Fausto Seabra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PARA INVESTIGADOR DE POLÍCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (IP-1/2023). PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PORMENORIZADA E DE POSSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PUBLICIDADE, TRANSPARÊNCIA E MOTIVAÇÃO. A mera divulgação de vídeo da arguição, sem a discriminação dos critérios aplicados e das pontuações específicas, inviabiliza o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PARA INVESTIGADOR DE POLÍCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (IP-1/2023). PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PORMENORIZADA E DE POSSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PUBLICIDADE, TRANSPARÊNCIA E MOTIVAÇÃO. A mera divulgação de vídeo da arguição, sem a discriminação dos critérios aplicados e das pontuações específicas, inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, além de violar o direito de acesso à informação e afrontar os princípios da publicidade, da transparência e da motivação dos atos administrativos. A hipótese não configura revisão de mérito da avaliação (Tema 485/STF), mas sim controle de legalidade quanto ao cumprimento dos deveres de publicidade e motivação. É inadmissível a realização de fases de concurso público em caráter irrecorrível (STJ, AgInt nos EDcl no RMS n. 69.892/MS). Exegese do artigo 37, "caput", da CF, do artigo 21, §3o, da Lei no 14.735/2023 e dos artigos 33 a 35 do Decreto Estadual no 60.449/2014. Decisão reformada. Recurso provido.